Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED/MTE. PESQUISA DE EVENTUAIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS OU DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
2. Conforme precedentes deste Tribunal, a expedição de oficio ao INSS, se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício ou de eventuais contribuições previdenciárias do executado, tendo em vista uma futura penhora salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família
3. Ante a demonstração de que o exequente esgotou as medidas disponíveis ao juízo para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, sobre eventuais vínculos empregatícios do executado na medida em que o deferimento da captação de informações não fere o disposto no art. 833 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.